Tribunal: TJDFT
Processo: 0711855-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
Uma vez demonstrada a perda do vínculo empregatício detido pelo Alimentante, expõe-se o acerto do deferimento da tutela de urgência, voltada à redução da contribuição paterna em favor das Alimentandas/Agravantes, pois presentes os requisitos autorizadores, encartados no caput do art. 300 do CPC.
Agravo de Instrumento desprovido.